Tribunal: STF
Processo: AI 143872
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. C.F., ART. 5., II.
     I.   -   A   BOA    OU   MA   INTERPRETAÇÃO   DE   NORMA
INFRACONSTITUCIONAL NÃO ENSEJA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB COLOR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (C.F., ART. 5., II).
     II. - AGRAVO IMPROVIDO.